Tribunal: TJES
Processo: 5002507-90.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002507-90.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PROTEINORTE ALIMENTOS SA
RECORRIDO: WALLACE REJOMAR MORAES
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA PELA INTERNET DE DOIS PRODUTOS E ENTREGA DE APENAS UM. (1) SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DE R$137,00 E IMPROCEDENTE OS DANOS MORAIS. (2) RECURSO DA PARTE AUTORA NO SENTIDO DE VER JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. (3) AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. (4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A RECORRENTE NÃO DEMONSTRA SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE DECORRENTE DO EPISÓDIO APTA A VIOLAR DIREITO DE PERSONALIDADE E, POR TAL RAZÃO, CONFIGURADORA DO DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, NÃO ENSEJA DANOS MORAIS, CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTO AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO, RESTA COMPROVAÇÃO INOVAÇÃO RECURSAL, TENDO EM VISTA QUE EM SEDE DE INICIAL A PARTE AUTORA POSTULOU A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA SIMPLES DE R$137,00. ADEMAIS, NÃO RESTOU COMPROVADA A MÁ FÉ DA PARTE REQUERIDA. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES, CONFORME POSTULADO EM SEDE DE INICIAL. (5) SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (6) CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO
JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.